Tribunal: TJDFT
Processo: 0708731-12.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESERVA DE HOSPEDAGEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PEDIDO DE CANCELAMENTO REALIZADO NA PLATAFORMA DA RÉ. NOVE MESES DE ANTECEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE METADE DO VALOR PAGO. INDEVIDA. ART 51 DO CDC. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para rescindir o contrato e condenar a ré ao pagamento de e R$ 1.613,11 (mil seiscentos e treze reais e onze centavos). Em suas razões, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade. No mérito, sustenta a inexistência de conduta irregular e defende a política de cancelamento estabelecida pela anfitriã e aceita pela recorrida. Ademais, aduz sobre a negociação que não envolveu o AIRBNB, ausência de provas acerca do motivo de tentativa de cancelamento e da impossibilidade de condenação em danos materiais. Por fim, alega a ausência de relação de consumo, e pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 58582987. Contrarrazões apresentadas (ID 58582991).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva quando comprovada a participação da ré/recorrente na cadeia de fornecimento a justificar a sua presença no polo passivo da ação, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Outrossim, de acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da autora/recorrida na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Preliminar rejeitada.
4. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo. Pedido de concessão de efeito suspensivo rejeitado.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
6. Em síntese, narra a parte autora/recorrida que em 03/08/2023 efetuou uma reserva de hospedagem pela plataforma mantida pela empresa ré/recorrente para maio do ano de 2024. Alega que após ter suas passagens aéreas canceladas pela 123 Milhas, a recorrida solicitou o cancelamento da reserva e a devolução dos valores pagos por ela. Entretanto, a empresa concordou em devolver somente metade do valor pago pela reserva.
7. No que concerne a política de cancelamento de reembolso em 50%, dispõe o Art. 47 do CDC que: As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Na hipótese, restou demonstrado que a autora manifestou interesse em cancelar a reserva pouco tempo após efetuá-la, sendo que o cancelamento foi solicitado com nove meses de antecedência. A rescisão do contrato de compra e venda de pacote de hospedagem, motivada pelo cancelamento das passagens aéreas, autoriza a devolução dos valores pagos e legitima a incidência da cláusula penal compensatória. No entanto, a aplicação de multa nitidamente excessiva configura prática comercial abusiva, que gera enriquecimento ilícito de uma das partes e viola os princípios da transparência, da informação, da boa-fé contratual e da proporcionalidade, porquanto o pedido foi feito com antecedência de nove meses, que representa prazo mais do que suficiente para que seja feita nova locação.
8. Sob a perspectiva das normas protetivas do consumidor revela-se inconcebível permitir que as partes contratadas retenham 50% do valor pago a título de multa contratual, pois essa cláusula é nula de pleno direito e, rompendo com o equilíbrio nas relações de consumo, coloca a parte mais vulnerável em situação de desvantagem exagerada nos termos do art.51, inciso IV, do CDC. Além do mais, o princípio da boa-fé objetiva deve se fazer presente em toda e qualquer relação contratual, e, por consectário, seus deveres anexos, sobremaneira na relação consumerista. Deste modo, há de se reconhecer a abusividade na aplicação da penalidade, ainda mais na presente situação em que a consumidora teve as passagens canceladas em razão do deferimento da recuperação judicial da empresa responsável por sua emissão.
9. Contudo, como solução justa para os conflitos em Juizados Especiais, tem-se a possibilidade de aplicar ao caso concreto a previsão do art. 6o da Lei 9.099/95. Referido artigo possibilita ao Juiz adotar em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Deve o julgador, portanto, buscar, sempre que possível, a solução mais justa para a demanda; aquela que, efetivamente, vai arrefecer os tensos ânimos das partes no processo. Portanto, conclui-se que a referida multa deve ser reduzida para o percentual de 10% (dez por cento).
10. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para fixar em 10% o valor da multa compensatória. Mantidos os demais termos da sentença.
11. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.